Tribunal: TJDFT
Processo: 0737110-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE AUTOMÓVEL. PEDIDO PARA DE DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL TOTALMENTE PROVIDO. POSSIBILIDADE DA EMBARGANTE ARCAR COM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 303/STJ. TEMA 872/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Súmula 303, do STJ, estabelece que, em sede de Embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar, sozinho, com os honorários de sucumbência. Logo, mesmo que o pedido de desconstituição de penhora tenha sido julgado totalmente procedente, possível que a parte Embargante tenha que suportar com os honorários de sucumbência, quando restar demonstrado que a sua conduta [ação ou inação] deu azo à referida constrição indesejada.
2. A aplicação da Súmula 303 do Tribunal da Cidadania tem sido mitigada desde o julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1452840/SP, em 14.09.2016, quando fixada a tese jurídica no sentido de que os encargos de sucumbência serão suportados pela parte Embargada na hipótese em que esta, mesmo depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio teria sido transferido a terceiro. Tema 872/STJ.
3. Mesmo que o pedido de desconstituição de penhora tenha sido julgado totalmente procedente é possível que a parte Embargante tenha de suportar, sozinha, os honorários de sucumbência, quando restar demonstrado que a sua conduta [ação ou inação] deu azo à referida constrição indesejada. Por exemplo, deixando de registrar a transmissão do bem no órgão competente (DETRAN/DF).
4. No caso concreto, não é possível dizer que o embargado, ora apelado, tenha insistido na manutenção da penhora incidente sobre o automóvel, objeto da lide principal, já que, ao tomar conhecimento da ação de embargos de terceiro, peticionou reconhecendo a procedência do pedido da embargante (desconstituição da penhora sobre o veículo).
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.